Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-79.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002611-79.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERRARIA JUINENSE LTDA - CNPJ: 14.982.474/0001-90 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), LILIANE DE SOUZA SANTOS MURATA COSTA - CPF: 205.455.208-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – APREENSÃO DE MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se tratando de hipótese em que esteja ausente a documentação fiscal, torna-se inviável a apreensão da mercadoria por infração material de caráter continuado.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, juiz de direito, em substituição legal,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR
” n.º 1002611-79.2022.8.11.0025,
cujo trâmite ocorre na
2ª Vara da Comarca de Juína
, MT,

concedeu a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 187904662):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
SERRARIA JUINENSE
, representada por seu sócio proprietário
JOSÉ DOS SANTOS
, contra ato tido como coator praticado pelo
DELEGADO ESTADUAL DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE (DEMA/MT).

Segundo a inicial:

"
No dia 27.05.2022, em fiscalização realizada pelos servidores do INDEA/MT, foram apreendidos 6,234m3 de madeiras pertencente a impetrante, SERRARIA JUINENSE LTDA.

Na mesma oportunidade e no mesmo caminhão, foram apreendidos 20,536m3 de madeiras pertencente a empresa J, BATISTA ELOI – MADEIRAS.

Afirmaram os fiscais que a carga se encontrava sem documentação fiscal e ambiental, razão pela qual as madeiras foram apreendidas e lavrados os autos de infração correspondentes. [...]

O impetrante foi prejudicado porque sua madeira estava sendo transportada no mesmo caminhão que havia madeiras com documentos fiscais irregulares de outra empresa (J. BATISTA ELOI – MADEIRAS).

Registre-se que a empresa impetrante não tem qualquer relação com a empresa J. BATISTA ELOI – MADEIRAS, apenas o fato que contrataram o mesmo transportador (caminhão).

No caso concreto, a empresa impetrante comercializou exatamente 6.234m3 de madeira da espécie cedrinho (Erisma Uncinatum Warm), que estava devidamente acompanhada pela Nota Fiscal de Venda, n° 1.584 e da Guia Floresta GF3, n° 364, que seguem anexas.

Extrai-se da Nota Fiscal e da GF3 citadas, que tanto a essência, quando metragem, corresponde exatamente ao produto apreendido, ou seja: 6.234m3 de madeira da espécie Cedrinho (Erisma Uncinatum Warm).

Certo é que os fiscais do INDEA cometeram grave erro e causaram prejuízo ao impetrante.

As madeiras comercializadas pela impetrante estavam devidamente acobertadas de nota fiscal e ambiental, bem como na metragem correta lançada nos documentos fiscais."
(sic).

Assim, requer a liberação da madeira apreendida, de propriedade da impetrante Serraria Juinense Ltda, que correspondente a 6.234m3 de Cedrinho (
Erisma Uncinatum Warm
), identificadas na Nota Fiscal de Venda, n° 1.584 e da Guia Floresta GF3, n° 364. Pugna, ainda, pela expedição de ordem de suspensão/cancelamento dos efeitos do Auto de Infração n° 22203215, de 27.05.2022 e de qualquer ato constritivo relacionado a caso da impetrante.

Indeferiu-se o pedido liminar e determinou-se a notificação da autoridade coatora (Id. 96033033).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações em Id. 100229814, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a necessidade de dilação probatória e inexistência de prova pré-constituída. Subsidiariamente, pugna pela denegação da segurança, diante da inexistência de qualquer ato abusivo ou ilegal.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 103205005).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O mandado de segurança tem como objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, a análise e julgamento do mandado de segurança se restringe a apenas a existência ou não de ilegalidade e/ou abuso de poder que tenha ofendido direito líquido e certo.

No caso concreto, razão assiste o impetrante ao sustentar a ilegalidade do ato.

Extrai-se do boletim de ocorrência n. 2022.142621 (Id. 95972645) e do auto de apreensão n. 22205131 (Id. 95972643), que foram apreendidos: a) 01 (um) caminhão trator, marca Volvo, NH12380, 4X2T, com cor predominantemente branca, placa ACT6018; b) 01 (um) semi-reboque SR, rodolínea SRCAG 3E, placa bmw 5278, cor cinza; e c) 01 (uma) carga de madeira embarcada totalizando 26,770 m3, parte desta do impetrante e parte de J. BATISTA ELOI - MADEIRAS.

A madeira apreendida de propriedade do impetrante correspondente a 6.234m3 de Cedrinho (
Erisma Uncinatum Warm
) e estava devidamente identificada na Nota Fiscal de Venda, n° 1.584 (Id. 95972660) e na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos GF3 n° 364 (Id. 95972648).

Aliado a isso, o auto de inspeção n. 22201171 (Id. 22201171) informa que apenas a essência florestal Rosinha (
Vochysia sp.
), de propriedade de J. BATISTA ELOI - MADEIRAS, não constou na descrição das guias florestais e das notas fiscais apresentadas, estando, portanto, desacobertada de documentação ambiental e fiscal.

Assim, a apreensão total de produto, quando apenas parte dele se mostra indevidamente licenciado, não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a jurisprudência de muitos Tribunais tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência

À propósito, são os julgados do E. TJMT:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA EM SUA TOTALIDADE – PARTE DA MADEIRA REGULARIZADA - EXCESSO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIBERAÇÃO PARCIAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em
hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência."
(N.U 0022624-35.2015.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
"
Destaquei.

'REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MADEIRA – NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE – LICENÇA DE TRANSPORTE DE PARTE DA MADEIRA – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO – LIBERAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência.
2. Sentença ratificada."
(N.U 0020792-98.2014.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Destaquei.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
determinar a liberação
da madeira apreendida, de propriedade da impetrante Serraria Juinense Ltda, que correspondente a 6.234m3 de Cedrinho (
Erisma Uncinatum Warm
), identificadas na Nota Fiscal de Venda, n° 1.584 e da Guia Floresta GF3, n° 364, bem como para
cancelar
os efeitos do Auto de Infração n° 22203215 em relação ao impetrante.

Deixo de estabelecer condenação em custas processuais em razão do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso c/c o art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como em honorários advocatícios, na autorização do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Remetam-se os autos para o reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09).

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos observando-se em tudo o CNGC.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, primeiramente, que a natureza da apreensão, bem como o pedido de liberação, possui caráter penal e não administrativo, devendo seguir um procedimento distinto conforme estabelecido no art. 593, II, do CPC.

Sustenta, também, que o Delegado de Polícia não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora no polo passivo,
“(...)haja vista que somente pode deliberar sobre a restituição dos bens o magistrado que oficiar no feito, conforme art. 120, §1, do CPP”
.

Argumenta que o pedido de restituição de bens apreendidos possui um rito próprio, não sendo o mandado de segurança o meio adequado para buscar o direito postulado.

Salienta, outrossim, falta à impetrante interesse de agir capaz de subsidiar o pleito, sobretudo porque instaurado o TCO n.° 016/1ª CIA/BPMPA/2022

Assevera, ainda, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois o magistrado de primeiro grau não demonstrou qual foi o ato considerado ilegal ou abusivo que justificou a referida liberação, especialmente porque os agentes públicos agiram de acordo com os mandamentos legais.

Consigna que a apreensão de material florestal, quando constatada a ausência de autorização ou divergência de dados na nota fiscal, é uma medida que se impõe, conforme disposto no art. 47, § 3º, do Decreto 6.541/2008. Portanto, não há motivo para se alegar contrariedade ou abuso de poder no presente caso.

Ressalta que
“(...)
não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo
foge ao controle do Poder Judiciário
, eis que
não eivado de ilegalidade
”.

Pontua, ademais, que
“(...)
não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo
foge ao controle do Poder Judiciário
, eis que
não eivado de ilegalidade
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação
a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados.

(...)”
.

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do recurso (ID. 210591155).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, juiz de direito, em substituição legal,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR
” n.º 1002611-79.2022.8.11.0025,
cujo trâmite ocorre na
2ª Vara da Comarca de Juína
, MT
, concedeu a ordem pretendida (ID. 187904662).

Da análise do processado
,
verifica-se que a parte apelada, qual seja, SERRARIA JUINENSE LTDA,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo
DELEGADO ESTADUAL DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE (DEMA/MT), objetivando a concessão da ordem para determinar a liberação da madeira apreendida, correspondente a 6.234m3 de cedrinho, porquanto devidamente acompanhada de nota fiscal de venda e guia florestal.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 187904653).

A parte impetrada apresentou contestação (ID. 187904659).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
19.04.2023
, que concedeu a ordem para liberar a mercadoria apreendida, bem como para cancelar os efeitos do Auto de Infração n.° 22203215 em relação ao promovente.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

E, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante suscita as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva.
Todavia, referidas matérias se fundem ao mérito recursal, motivo pelo qual sua apreciação deve ser realizada conjuntamente com as demais insurgências da parte apelante.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”. (grifos nossos)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”. (grifos nossos)

No caso dos autos, consta do “
RELATÓRIO TÉCNICO N.° 155/1° CIA/BPMPA/2022
”, que o TAD n.° 22205131 foi lavrado em 27.05.2022 pela guarnição da Polícia Militar de Proteção Ambiental, composta pela 3º Sargento PM Regina Ferrer e 3º Sargento PM Cândido, em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica 007/2016, em uma das unidades de fiscalização do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes motivos (ID. 187904249):

“(...)Aos vinte e sete dias do mês de Maio do ano de 2022, por volta das 14:30Min, a guarnição da Polícia Militar de Proteção Ambiental/BPMPA composta pelo 3° Sgt PM Regina Ferrer e 3° Sgt PM Cândido, foram solicitados para atender à solicitação via telefone funcional do agente fiscal do INDEA-MT, para que fosse dada a sequência aos procedimentos na fiscalização O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT e a SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT, em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica 007/2016, vêm por meio deste, encaminhar a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - DEMA do Município de Cuiabá-MT, para providências cabíveis, uma carga de madeira, em transito interestadual, da Empresa.

J. BATISTA ELÓI- MADEIRAS, inscrita no CNPJ n.° 43.427.057/0001-84, Inscrição Estadual n.° 138955620, com endereço na Estrada 03, Vicinal Leste, 1260-A Setor Chácaras CEP: 78.330-000, Cotriguaçu - MT, apresentando Nota Fiscal Eletrônica n.° 000.000.054, Série 001, DVPF-3:29 GF3 - n.° 49 de DVPF n.° 2687, constando as espécies florestais de madeira serrada em bruto:
Qualea paraensis
(cambará), com 19,177 mª,
Hymenolobium petraeum Ducke
(Angelin- pegra), com 1,359 m'.

SERRARIA JUINENSE LTDA
, inscrita no CNPJ n.°
14.982474/0001-90
, Inscrição Estadual n° 131150618, com endereço na Avenida Guerino da Luz, s/n° Setor Industrial, CEP: 78.320-000, Juína - MT,
apresentando Nota Fiscal Eletrônica n.° 000.001.584, Série 001 DVPF-3: 364 e GF3 - n.° 1455, constando a espécie florestal de madeira serrada em bruto:

Erisma uncinatum Warm
. - (Cedrinho), com 6,234 m'
. Total da carga embarcada com 26,770 m' de madeira conforme documentos apresentados. Após vistoria da carga foram identificadas as espécies florestais:
Erisma uncinatum
- (Cedrinho),
Qualea sp
.- (Cambará),
Hymenolobium sp.
- (Angelim-pedra),
Vochysia sp.
- (Rosinha), sendo esta última essência florestal não consta na descrição da GF3 e das Notas Fiscais apresentadas /portanto, a carga encontra-se desacobertada da documentação ambiental e fiscal. Assim, a carga encontra-se em desconformidade com o inciso I do Artigo 48, Subcapitulo IV, Capitulo VI da Instrução Normativa n. ° 21, de 24 de dezembro de 2014/IBAMA.

O transporte é realizado pelo motorista: VALDEMAR CARLOS RODRIGUES, inscrito no CPF n°049.027.768-39 e com RG N° 16392766 SSP SP, conduzindo o caminhão trator, VOLVO/NH12380 4X2T, na cor predominante BRANCA, placa: ACT/6018, CARGA SEMI-REBOQUE SR/RODOLINEA SRCAG 3E, placas BWM/5278, cor CINZA.

A vistoria da carga e nos documentos foi efetuada pelos Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal I: Edevaldo Rosa da Silva, Jean Carlo Boaventura de Brito, Manoel Douglas Dourado e Ney Cassio de Oliveira, com a carga embarcada no caminhão, podendo sofrer alterações após a realização da pericia com a madeira desembarcada e devidamente empilhada.

Por ser verdade, os identificadores assinam este Auto de Constatação.

Auto de Constatação de N° 018/2022 e Termo de Entrega de Madeira Apreendida de N° 018/2021
pelos Agentes Fiscais do INDEA-MT e a equipe de fiscalização do BPMPA lavrou os seguintes autos e termo:
Termo de Apreensão de n° 22205131. Autos de Infração de n° 22203090, 22203215 e 22203216, Boletim de Ocorrência de n° 2022.142621
. Posterior o caminhão juntamente com a carga de madeira serrada em bruto. (
26,770 m
3
) e a chave do caminhão, foram encaminhados ao pátio da coordenadoria de bens e produtos retidos da secretaria estadual de meio ambiente da SEMA-MT, no distrito industrial e o Sr.
VALDEMAR CARLOS RODRIGUES
, para prestar esclarecimento

(...)”. (grifos nossos)

Com efeito, verifica-se que a Nota Fiscal de Venda n.° 000.001.584

identifica expressamente o produto transportado, indicando, na sua descrição, "
CEDRINHO SERRADO EM TABUAS
" e especificando, nas informações complementares, que o transporte seria realizado pelo motorista Valdimar Carlos Rodrigues, inscrito no CPF n.° 049.027.768-39, conduzindo o caminhão trator da marca VOLVO, modelo NH12380 4X2T, placa ACT-6018, dados esses que corroboram os fatos descritos no Auto de Inspeção n.° 22201171.

Da mesma forma, a Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3, determina com precisão o remetente, o destinatário e o destino da operação, destacando de forma detalhada a natureza do produto, a quantidade, os valores e demais informações pertinentes, em conformidade com a legislação ambiental vigente, encontrando-se a data de validade dentro do prazo legal.

Outrossim, não obstante o que se dispõe no Relatório Técnico, cumpre esclarecer que as mercadorias pertencentes à empresa Serraria Juinense Ltda. estavam devidamente acompanhadas dos respectivos documentos fiscais.

Ressalta-se que somente as demais espécies florestais encontravam-se desacompanhadas das competentes notas fiscais no momento da apreensão.

Nesse diapasão, pelo que consta do autuado, não há se falar em ausência de documentação fiscal, tampouco em infração ambiental por parte da mencionada empresa, uma vez que sua apresentação foi

devidamente registrada no auto de inspeção.

Em consequência, o ato coator não se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Por outro lado, considerando que o auto de infração foi lavrado pela Polícia Especializada do Meio Ambiente, conforme estipulado pelo Termo de Cooperação Técnica n.° 007/2016, e não tendo havido a indicação da autoridade coatora competente por parte do ente estadual no presente caso, deve ser mantida a legitimidade do Delegado de Polícia.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - MADEIRA SEM GUIA FLORESTAL - APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - ENTREGA DO PRODUTO À SEMA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO - RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO WRIT - SEGURANÇA DENEGADA. É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança,
é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Nº 12.016/2009.
Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Meio Ambiente, tendo em vista que o ato considerado coator – apreensão de madeira – não fora por ela praticado.

(TJ-MT - Mandado de Segurança: 0099620-80.2015.8.11.0000, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/12/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/12/2015)”. (grifos nossos)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024